Tribunal: TJSP
Processo: 2205622-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS – decisão agravada que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais, por considerar que não houve comprovação da insuficiência de recursos financeiros que pudesse justificar o não recolhimento prévio e integral - Pretensão da autora de parcelamento de despesas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 98, § 6o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS – decisão agravada que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais, por considerar que não houve comprovação da insuficiência de recursos financeiros que pudesse justificar o não recolhimento prévio e integral - Pretensão da autora de parcelamento de despesas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 98, § 6o, do CPC - Elementos coligidos aos autos que autorizam o deferimento da medida. Decisão agravada reformada. Recurso provido, com determinação.